Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733494-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RESIDENCIAL REAL GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a admissibilidade do recurso. III. Razões de decidir. 3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. As razões de inconformismo do recorrente encontram-se dissociadas dos fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3.2. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação não conhecida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo sejam dissociadas do teor da sentença recorrida, por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, dialeticidade.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, incisos I e VI, 37 e 784, todos do CPC, sustentando a nulidade das deliberações assembleares que deram origem ao título executivo. Afirma que o acórdão vergastado incorreu em erro ao considerar inovadora a tese sobre a invalidade das atas condominiais, porquanto debatida nos embargos à monitória. Aduz que a questão é de ordem pública e deveria ter sido conhecida de ofício, sendo indevida a aplicação do princípio da dialeticidade para negar conhecimento à apelação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF No 17.390. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada ofensa aos artigos 292, incisos I e VI, 37 e 784, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No que se refere à insurgência do Recorrente quanto às deliberações da Assembleia do Condomínio que instituíram a cobrança das taxas condominiais, observa-se que a tese apresentada constitui inovação recursal, porquanto não foi alegada no Juízo de origem, conforme se extrai dos argumentos formulados na peça defensiva (ID 70948742). De fato, verifico que, naquela peça de defesa, o Apelante não divergiu da convenção condominial e nem contestou as atas da Assembleia colacionadas pelo Apelado, tampouco suscitou nulidade das deliberações da Assembleia” (ID 73811564). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF No 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002